Tribunal: TJMT
Processo: 1018482-59.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018482-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Interrupção, Despacho de Citação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ALFEO AUGUSTO TRECENTI - CNPJ: 02.777.892/0001-67 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ISS. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição parcial da pretensão executória relativa à cobrança de créditos de ISS pelo Município de Sorriso. O agravante sustentou a nulidade da citação e a consequente interrupção do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consistiu em verificar o marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória, a considerar a ausência de elementos que indicassem a constituição definitiva do crédito tributário e a data do despacho citatório como referência.

III. Razões de decidir

3. O tributo de ISS é lançado por homologação, nos termos do CTN, art. 150, sendo o contribuinte responsável pelo procedimento declaratório. Na ausência de declaração, o lançamento deve ser realizado de ofício (CTN, art. 149, II).

4. No caso concreto, a constituição definitiva do crédito não foi demonstrada, devendo-se considerar o despacho que ordena a citação, ocorrido em 9-9-2019, como o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O despacho que ordena a citação constitui o marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, conforme previsto no art. 174 do CTN, a se aplicar o prazo quinquenal para a cobrança de créditos tributários."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 149, II; 150; 174.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AgInt no N.U 0000763-80.2016.8.11.0091, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14/8/2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1018482-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ALFEO AUGUSTO TRECENTI

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Alfeo Augusto Trecenti
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 233901682, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Sorriso
, no intuito de reconhecer que parte dos créditos estariam fulminados pela prescrição da pretensão executória.

O Recorrente, em síntese, assevera que, a data adotada como sendo o termo final da prescrição foi anulada pelo Magistrado Singular, logo, não pode ser assumida como marco final da contagem do instituto.

Neste sentido, em face da anulação da citação, é certo que há de se reconhecer a prescrição da pretensão executória.

A municipalidade apresenta contrarrazões no ID nº 240028158.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Alfeo Augusto Trecenti
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 233901682, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Sorriso
, no intuito de reconhecer que parte dos créditos estariam fulminados pela prescrição da pretensão executória.

Assim como disposto no relatório, a única questão a ser averiguada neste momento, é com relação à prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Observa-se que, o Município de Sorriso, por meio do executivo fiscal originário, visa o recebimento de R$ 173.172,15 (cento e setenta e três mil cento e setenta e dois reais quinze centavos), a título do não pagamento de ISS.

Como é sabido, o referido tributo é lançado por homologação, esta que é definida no artigo 150 do Código Tributário Nacional, no caso, o contribuinte é o responsável por efetuar todo o trâmite do imposto.

Destarte, o único papel do fisco é a homologação do procedimento, ou a devolução, para complementação.

No caso dos autos, não há qualquer indício de que houve a entrega da declaração, ou de qualquer outro método capaz de fazer com que o crédito fosse constituído, logo, deve ser aplicado o regramento disposto no artigo 149, II, do Código Tributário Nacional, veja-se:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

[...]

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

[...]

Neste sentido, é necessário evidenciar qual a data da constituição definitiva, no intuito de evidenciar o termo inicial da prescrição da pretensão executória.

Como regulado na decisão anterior, no entanto, não há qualquer indicativo desta circunstância, logo, deve ser utilizada a data do vencimento, esta que ocorreu entre
15-3-2013
à
17-12-2018
.

Destarte, discute-se, apenas, os créditos posteriores a
agosto de 2015
, em razão do reconhecimento incontroverso da prescrição dos referidos débitos.

Em resumo, o Recorrente aponta que a citação teria sido anulada, no entanto, como é possível verificar do artigo 174 do Código Tributário Nacional, após a mudança advinda pela Lei Complementar nº 118/2005, o marco final é a
data do despacho que ordena a citação
, este que ocorreu em
9-9-2019
(ID nº 24921108 – autos originários).

A partir destas considerações, verifique-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e do despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, retroagindo à data da propositura da ação.

2. Recurso de agravo interno desprovido.

(N.U 0000763-80.2016.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/8/2024, Publicado no DJE 20/8/2024).

Não há, então, razões para a alteração das considerações realizadas no
decisum
recorrido, ante a constatação da ausência do decurso do quinquênio legal regulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional, relativo aos créditos posteriores a agosto de 2015.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024